Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711229-60.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GALVANIA BRAGA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelo autor no bojo das razões recursais (ID 43803753) apresentadas contra a sentença (ID 43803750) que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo que foi precocemente encerrada porque a parte autora deixou de atender à ordem para emendar a petição inicial, a fim de esclarecer a razão pela qual a parte ré difere da pessoa mencionada no DETRAN como proprietário do veículo, bem como para comprovar a anotação da alienação fiduciária perante o Órgão de Trânsito, permitindo o cumprimento da liminar em face de terceiros. Alega o apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou o amparo legal para o acolhimento do pleito. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada para obter a busca e apreensão do bem. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/69 prevê a concessão liminar da ordem de busca e apreensão do automóvel, bastando para tanto que se comprove a mora do devedor fiduciário. Todavia, incumbe ao proprietário fiduciário comprovar que o veículo objeto da demanda está em posse do devedor, de modo a caracterizar a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda. Na espécie, o autor, ora apelante, comprovou o envio de notificação extrajudicial à ré, ora apelada, (ID 43803740), além de juntar aos autos a cédula de crédito bancário firmada entre as partes (ID 43803741). Entretanto, extrai-se da consulta ao Sistema Renajud (ID 43803747) que a propriedade do veículo encontra-se registrada em nome de Manoel Ferreira Neto, terceiro não integrante da lide. Com efeito, o registro do veículo em nome de terceiro, não vinculado à relação processual, impede o desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas Ações de Busca e Apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei 911/1969, se o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1332205, 07244802520208070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, Data de julgamento: 08/04/2021, publicado no DJE: 22/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.071/2020. RESOLUÇÃO CONTRAN 807. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ. 2. O registro do contrato de garantia de alienação fiduciária na repartição pública competente para o licenciamento - DETRAN tornou-se obrigatório após a edição da Lei no 14.071, de 13/10/2020, que alterou a Lei no 9.503/97 e incluiu o art. 129-B. (...) 5. A constatação de que o proprietário do veículo é terceiro estranho ao contrato celebrado entre as partes e à relação processual sob análise obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, fundamentando a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC/15. 6. Segundo o art. 20, caput e parágrafos, da Resolução Contran 807, de 15/12/2020, a responsabilidade pela veracidade e alteração dos dados constantes nos cadastros do Detran é exclusiva da instituição credora, de modo que não prospera a alegação de que cabe ao devedor providenciar a retificação das informações referentes ao veículo dado em garantia. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1617909, 07071771520228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intime-se. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador